Tribunal: TJMMG
Processo: 2000157-20.2020.9.13.0000
Classe: Embargos em Ação Penal Militar
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR - CONDENAÇÃO, NO ÂMBITO DESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA TRANSITADA EM JULGADO, RELATIVAMENTE AO CRIME DE ESTELIONATO (ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) - IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL PARA DECLARAR A INCOMPATIBILIDADE PARA O OFICIALATO E DECRETAR A PERDA DO POSTO E DA PATENTE DOS EMBARGASDOS - CONDUTA DELITIVA GRAVE - PENA APLICADA E CUMPRIDA DE 3 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO CONSIDERADA SUFICIENTE - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIEMNTO. (Des. James Ferreira Santos, revisor e relator para o acórdão)
1. As condutas imputadas aos embargados (estelionato, art. 251 do CPM), da forma como praticadas, foram consideradas de grande gravidade, devido ao conluio de superiores e subordinados hierárquicos, para se beneficiarem com recursos indevidos, em prejuízo da administração militar.
2. A pena de 3 (três) anos de reclusão, integralmente cumprida, e a restituição ao erário dos valores obtidos com o crime foram consideradas suficientes, sobretudo, por tratar-se de fato isolado na vida dos embargados.
3. Entretanto, o que pesou, de fato, na decisão majoritária para julgar improcedente a representação, foi a impossibilidade de se declarar, com equidade, a incompatibilidade/indignidade dos embargados para com o oficialato. Enquanto um deles, por já ter sido transferido para a inatividade, perderia o posto e a patente, mas manteria seu direito aos proventos de sua aposentadoria; o outro, por contar apenas com 18 anos de serviço ativo, e ainda estar em atividade, se fosse expulso da Instituição, perderia, também, o direito aos seus vencimentos.
4. Provimento negado. (Des. James Ferreira Santos, relator para o acórdão)
V.V. - EMBARGOS EM REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA PATENTE - FATOS DE EXTREMA GRAVIDADE E EM SENTIDO CONTRÁRIO À EXPECTATIVA SOCIAL QUE REPOUSA SOBRE DOIS OFICIAIS DA PMMG - SIMULAÇÃO DE ATIVIDADES POLICIAIS COM A FINALIDADE DE PERCEBER INDEVIDAMENTE VALORES DE DIÁRIAS - UTILIZAÇÃO DE UNIDADE MILITAR PARA A REALIZAÇÃO DE FESTAS REGADAS A BEBIDAS - DESPREZO PARA COM OS MILHARES DE MILITARES QUE EXERCEM COTIDIANAMENTE AS SUAS FUNÇÕES DE ACORDO COM OS VALORES INSTITUCIONAIS - RECURSO PROVIDO, PARA DECRETAR A PERDA DA PATENTE DOS REPRESENTADOS. (Des. Fernando Galvão da Rocha, relator vencido)

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR Processo eproc n. 2000157-20.2020.9.13.0000 Revisor e relator para o acórdão: Desembargador James Ferreira Santos Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 07/04/2021 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR – CONDENAÇÃO, NO ÂMBITO DESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA TRANSITADA EM JULGADO, RELATIVAMENTE AO CRIME DE ESTELIONATO (ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL PARA DECLARAR A INCOMPATIBILIDADE PARA O OFICIALATO E DECRETAR A PERDA DO POSTO E DA PATENTE DOS EMBARGASDOS – CONDUTA DELITIVA GRAVE – PENA APLICADA E CUMPRIDA DE 3 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO CONSIDERADA SUFICIENTE – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIEMNTO. (Des. James Ferreira Santos, revisor e relator para o acórdão) 1. As condutas imputadas aos embargados (estelionato, art. 251 do CPM), da forma como praticadas, foram consideradas de grande gravidade, devido ao conluio de superiores e subordinados hierárquicos, para se beneficiarem com recursos indevidos, em prejuízo da administração militar. 2. A pena de 3 (três) anos de reclusão, integralmente cumprida, e a restituição ao erário dos valores obtidos com o crime foram consideradas suficientes, sobretudo, por tratar-se de fato isolado na vida dos embargados. 3. Entretanto, o que pesou, de fato, na decisão majoritária para julgar improcedente a representação, foi a impossibilidade de se declarar, com equidade, a incompatibilidade/indignidade dos embargados para com o oficialato. Enquanto um deles, por já ter sido transferido para a inatividade, perderia o posto e a patente, mas manteria seu direito aos proventos de sua aposentadoria; o outro, por contar apenas com 18 anos de serviço ativo, e ainda estar em atividade, se fosse expulso da Instituição, perderia, também, o direito aos seus vencimentos. 4. Provimento negado. (Des. James Ferreira Santos, relator para o acórdão) V.V. - EMBARGOS EM REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA PATENTE – FATOS DE EXTREMA GRAVIDADE E EM SENTIDO CONTRÁRIO À EXPECTATIVA SOCIAL QUE REPOUSA SOBRE DOIS OFICIAIS DA PMMG – SIMULAÇÃO DE ATIVIDADES TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 POLICIAIS COM A FINALIDADE DE PERCEBER INDEVIDAMENTE VALORES DE DIÁRIAS – UTILIZAÇÃO DE UNIDADE MILITAR PARA A REALIZAÇÃO DE FESTAS REGADAS A BEBIDAS – DESPREZO PARA COM OS MILHARES DE MILITARES QUE EXERCEM COTIDIANAMENTE AS SUAS FUNÇÕES DE ACORDO COM OS VALORES INSTITUCIONAIS – RECURSO PROVIDO, PARA DECRETAR A PERDA DA PATENTE DOS REPRESENTADOS. (Des. Fernando Galvão da Rocha, relator vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e embargados o Cel PM QOR Josué de Oliveira Ripposati e o 2º Ten PM Edson Francisco Vieira Coelho, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria de votos, em negar provimento aos presentes Embargos em Ação Penal Militar, para manter a decisão que julgou improcedente a Representação para Declaração de Incompatibilidade/Indignidade para com o oficialato dos representados Cel PM Josué de Oliveira Ripposati e 2° Ten PM Edson Francisco Vieira Coelho. Ficaram vencidos os desembargadores Fernando Galvão da Rocha, relator, Osmar Duarte Marcelino e Fernando Armando Ribeiro. Tornou-se relator para acórdão o desembargador James Ferreira Santos, revisor. RELATÓRIO Cuida-se de embargos opostos contra o acórdão que, por maioria, julgou improcedente a representação para a perda do posto e da patente do Coronel PM QOR Josué de Oliveira Ripposati e do 2° Tenente PM Edson Francisco Vieira Coelho, ambos condenados pela prática do delito de estelionato (art. 251 do Código Penal Militar) a uma pena definitiva de 3 (três) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento aberto. Pretende a Excelentíssima Procuradora de Justiça com atribuições neste e. TJMMG que seja reformado o acórdão e que sejam acolhidas as pretensões do Ministério Público de decretação da perda do posto e da patente dos recorridos. Determinada a intimação dos recorridos, para, querendo, apresentarem as contrarrazões ao presente recurso, os mesmos as apresentaram nos Eventos 12 e 13. O Embargado Edson Francisco Vieira Coelho apresentou as suas contrarrazões no Evento 12, pretendendo que seja desprovido o presente recurso, com a manutenção do acórdão que julgou improcedente a representação que pretendia aplicar a pena acessória da perda de sua patente. Aduziu este recorrido que, durante toda sua carreira, manteve conduta condizente com os princípios da Instituição Militar e que o crime narrado na ação penal que lastreou a representação constituiu fato isolado em sua vida. Afirmou, ainda, que, após a ocorrência dos fatos, em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 2011, foi agraciado 28 (vinte e oito) vezes; que não possui outra condenação posterior e que, no Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), não lhe foi aplicada a pena de demissão. Por fim, disse que realinhou a sua conduta e que reparou o dano causado por meio de um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público. Já o embargado Josué de Oliveira Ripposati disse, em suas contrarrazões constantes no evento 13, que a gravidade do fato considerado como crime não é suficiente para a procedência da representação e que prestou excepcionais serviços para a PMMG. Disse que o fato narrado na representação constituiu situação isolada em sua vida e que já houve a sua punição pela ofensa ao bem jurídico protegido pela norma penal. Afirmou, ainda, que restou decidido no PAD que os fatos não ofenderam o decoro da classe ou atentaram contra a honra pessoal e, portanto, não foi excluído administrativamente da corporação. Com tais argumentos, pretende também que seja o presente recurso desprovido e seja mantida a decisão que julgou improcedente a representação. Remetidos os autos ao desembargador revisor, nada foi sugerido. É o breve relatório. VOTOS DES. JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO Senhor Presidente, Pedindo vênia ao eminente Relator, divirjo do seu bem fundamentado voto e mantenho a decisão que proferi na sessão de julgamento desta Representação para Declaração de Indignidade e Incompatibilidade para com o Oficialato, quando acompanhei o eminente Des. Jadir Silva, Relator de origem, no seu entendimento pela improcedência da representação. Registro que em nenhum momento deixei de considerar a gravidade das condutas delitivas que foram perpetradas, lamentavelmente, pelos representados, e, digo mais, não me oponho ao eminente desembargador Osmar Duarte Marcelino, que as denominou de abomináveis e repugnantes, nem ao eminente desembargador Fernando Galvão, que as chamou de desonrosas, porque, de fato, o são. Mas não posso deixar de considerar, também, que tais condutas tenham sido apenadas com três anos de reclusão, o que afasta, na minha compreensão, qualquer tentativa no sentido de se atribuir aos fatos o nefasto conceito da impunidade e, muito menos, de dizer que a decisão vencedora tenha apequenado este Tribunal, ao decidir favoravelmente aos representados, em virtude de um deles ostentar o posto mais alto da Instituição. Em outras oportunidades, como na decisão unânime votada por este colegiado, na ação n. 0002489-04.2014.9.13.0000, o representado, ninguém menos, que o Tenente Coronel Gilberto Wanderlay Pedroso, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 teve decretada a perda de seu posto e de sua patente e declarada sua indignidade e incompatibilidade para com o oficialato. Quanto à questão levantada de interferência do Ministério Público para promover composição civil entre as partes e viabilizar a restituição ao erário dos recursos auferidos com o crime, tenho que a circunstância, ao contrário, reforça meu posicionamento de que não houve impunidade no caso em exame. Seja como for, além do aspecto humanitário tão bem abordado pelo desembargador Jadir Silva no seu voto condutor, o motivo que me levou a julgar improcedente a representação outro não foi senão a impossibilidade que teríamos para decidirmos com justiça no caso em análise. Vejam, Vossas Excelências, que um eventual provimento a estes Embargos levaria ao decreto da perda do posto e da patente do Coronel PM Josué de Oliveira Ripposati, mas não seria suficiente para lhe retirar os direitos à percepção de seus proventos, porquanto já tenha sido transferido para a inatividade, a partir de 04 de janeiro de 2012. A mesma sorte não teria o representado 2° Tenente PM Edson Francisco Vieira Coelho, o qual, se tiver decretada sua exclusão, perderá, também, seu direito de continuar recebendo seus vencimentos, em razão de ainda se encontrar em atividade. Concessa venia, Excelências, tal decreto, por mais certo que possa ser, não se me apresenta como justo, em virtude das consequências desiguais que traria para cada qual dos representados. Nesse sentido, nego provimento aos presentes Embargos em Ação Penal e mantenho minha decisão, que julgou improcedente a Representação para Declaração de Incompatibilidade/Indignidade para com o oficialato dos representados Coronel PM Josué de Oliveira Ripposati e 2° Tenente PM Edson Francisco Vieira Coelho. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR VENCIDO Senhores desembargadores, após detida análise dos autos e dos argumentos expostos pelas partes, entendo que, ao presente recurso, deve ser dado provimento para reformar-se o acórdão e excluir os representados das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Consoante assinalado em meu voto proferido quando do julgamento da representação para a perda da graduação, os fatos praticados pelos representados são de extrema gravidade e em sentido contrário à expectativa social sobre dois oficiais da PMMG. Adiciona-se à prática de vários crimes pelos representados, a repercussão social negativa, o que, inclusive, moveu o Ministério Público a deflagrar procedimento no âmbito civil, para fins de restituição do dinheiro público ilegalmente recebido pelos representados. A simulação de atividades policiais com a finalidade de perceber valores que não seriam devidos ainda foi acompanhada da utilização de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 unidade militar para a promoção de festas regadas a bebidas, o que demonstra, de modo inequívoco, a incompatibilidade de os representados permanecerem nos quadros da PMMG. Assim como destacado em meu voto anterior, se os fatos praticados pelos representados não são suficientes para a exclusão dos mesmos, nenhum outro poderá justificar a medida. A manutenção dos representados representa claro desprezo aos milhares de militares que exercem cotidianamente as suas funções de acordo com os valores institucionais. A hipótese de desprovimento do presente recurso causará um constrangimento ao próprio Tribunal, que tantas vezes já excluiu militares das fileiras da PMMG por fatos de gravidade muito inferior aos que ora nos ocupamos, transparecendo que a patente do réu influi na valoração dos fatos criminosos e nas consequências jurídicas. Por tais razões, considerando a gravidade da conduta dos representados, dou provimento ao presente recurso, para excluir os representados das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do e. desembargador James Ferreira Santos. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO, VENCIDO Eminentes Desembargadores, após analisar novamente o presente feito, mantenho firme a minha convicção, e, nesse sentido, é inequívoco o acerto do eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha no seu voto. Não é possível esconder o óbvio, que o ato delitivo dos embargados, prolongado no tempo, é de acentuadíssima reprovabilidade. Como podem militares, notadamente, oficiais, montarem um esquema para recebimento ilegal e indevido de valores atinentes a diligências de serviço público sem a necessária motivação? Digo mais. Os autos de origem nos mostram que a prática delitiva, que se perpetuava, somente foi interrompida porque alguém descobriu e denunciou o crime odioso que praticavam, diga-se, que atinge em cheio a administração militar, o erário público e, por conseguinte, toda a sociedade. Tempos estranhos! Quero relembrar que o Cel PM QOR Josué de Oliveira Ripposati foi condenado porque determinava o empenho dele próprio e dos policiais militares 2º Ten Edson Francisco Vieira Coelho, 3º Sgt Luís Fábio Vieira, Cb Heli de Morais Xavier, 3º Sgt Antônio Henrique Godinho, Sd Gilvan Mendonça Camargos, Sd Diego Pinheiro Maciel de Moura, Sd Ricardo Aguiar Souza e Sd Vinícius da Silva Matos Nunes, em diligências de serviço público (sem a devida motivação). As diligências em municípios diversos da sede do Batalhão (Paracatu/MG) não existiam, mas geravam a percepção de diárias de viagens, de forma absolutamente indevida, em prejuízo da Administração TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Militar, que era induzida a erro, inclusive por relatórios de viagens fraudulentos, e em prejuízo dos cofres públicos e de toda a sociedade, que paga os tributos para o fomento das atividades estatais. Em relação ao 2º Ten PM Edson Francisco Coelho, ele foi condenado porque, no exercício da função de agente de atividade, para dar sustentação à prática acima descrita, emitia pareceres favoráveis ao pagamento de diárias integrais de viagem, ou seja, para a quitação das diligências não realizadas. O embargado Edson Francisco fazia constar, nos relatórios, informações diversas das que efetivamente deviam constar, mesmo conhecendo as irregularidades das viagens, sendo inequívoco que os pareceres positivos induziram em erro a Administração Militar. Nesse sentido, obtinham vantagens ilícitas. E o pior, como disse acima, é que os atos não se deram uma só vez, conforme demonstrado nos autos da ação de origem, ao contrário, foram praticados em período superior a 7 (sete) meses, só sendo encerrados com a descoberta da sua prática. Enquanto assistia a aulas na Faculdade de Direito, o representado, Cel Ripposati, recebia um bom valor de diárias, como se estivesse em diligências, e a prática era acobertada pelos pareceres positivos do Ten Edson Francisco. Continuo entendendo que os atos delitivos, bem identificados, são abomináveis, repugnantes, e incompatibilizam a permanência dos mesmos na corporação. O crime foi planejado, montado, pensado, e bem executado, buscando não levantar suspeitas na administração militar, vitimada na confiança que depositava em seus oficiais. Vejam, Vossas Excelências, para ilustrar o que bem diz o eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha, que temos adotado outro entendimento nas representações para a perda da graduação, ou seja, nas ações que envolvem os graduados. Confiram a jurisprudência de nosso ementário mais recente, cujos julgados tratam de crimes assemelhados, que se prolongaram no tempo, ou de até crimes menos gravosos, mas que causaram uma mácula irreversível nas carreiras profissionais dos representados, inviabilizando a sua permanência na corporação da Polícia Militar. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – DESCRIÇÃO DA CAUSA DE PEDIR – A SUBSTITUIÇÃO NÃO RETIRA A CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – REPRESENTADO TRANSFERIDO PARA A RESERVA – ENQUANTO NÃO HOUVER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE A SANÇÃO DEVE SER APLICADA – TRÁFICO DE INFLUÊNCIA AUXILIAR NO FORNECIMENTO DE UMA HABILITAÇÃO PARA CONDUÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR À PESSOA QUE NÃO DEMONSTROU HABILIDADE PARA A DIREÇÃO DE VEÍCULO – GRAVIDADE DO CRIME COMETIDO – REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – Processo PJe n. 0800112-22.2017.9.13.0000; Referência: Processo n. 1.0443.12.003415-4/001; Relator: Juiz Fernando Galvão da Rocha; Julgamento procedente, (unânime): 16/05/2018. PJe: 22/05/2018. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – REPRESENTADO EXCLUÍDO DAS FILEIRAS DA PMMG EM VIRTUDE DE DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – A ATUAL IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA NÃO JUSTIFICA SUA NÃO IMPOSIÇÃO – INCONVENIÊNCIA E INCOMPATIBILIDADE DO REPRESENTADO COM A ATIVIDADE POLICIAL – O REPRESENTADO EXIGIU VANTAGEM INDEVIDA PARA VIABILIZAR O CANCELAMENTO DE AUTUAÇÃO DE TRÂNSITO DE CONDUTOR FLAGRADO CONDUZINDO VEÍCULO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – Processo PJe n. 0800012-33.2018.9.13.0000; Referência: Processo n. 0001442-49.2015.9.13.0003; Relator: Juiz Fernando Galvão da Rocha; Julgamento procedente (unânime): 22/08/2018. PJe: 23/08/2018. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – CORRUPÇÃO PASSIVA – CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA MILITAR – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO NÃO ACOLHIDA – CONDUTA GRAVE, OFENSIVA À HONRA PESSOAL E AO DECORO DA CLASSE – REPERCUSSÃO NEGATIVA À IMAGEM DA CORPORAÇÃO – COMPROMETIMENTO DA CREDIBILIDADE INSTITUCIONAL – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO – PERDA DA GRADUAÇÃO. - O representado praticou condutas reprováveis e incompatíveis, que afrontam o ordenamento jurídico vigente e o ideal de bem servir à sociedade, quebrando os elos de confiança e credibilidade depositados ao longo de décadas, pelo profícuo trabalho desenvolvido pelos militares da ativa, reserva e reformados. - Provimento à representação ministerial. - Perda de graduação. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – Processo PJe n. 0800028-84.2018.9.13.0000; Referência: Processo n. 0000020-70.2000.9.13.0001; Relator: Juiz Rúbio Paulino Coelho; Julgamento procedente (unânime): 22/08/2018. PJe: 28/08/2018. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – PRELIMINAR – REPRESENTADO JÁ DEMITIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – PERDA DO OBJETO – NÃO CONFIGURAÇÃO – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL. MÉRITO – CORRUPÇÃO PASSIVA – ARTIGO 308 DO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – CONDENAÇÃO, COM TRÂNSITO EM JULGADO, A PENA DE 3 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO – AÇÕES CRIMINOSAS CUIDADOSAMENTE PLANEJADAS E PRATICADAS REITERADAMENTE – OFENSA À HONRA E AO DECORO DA CLASSE – REPERCUSSÃO NEGATIVA JUNTO À POPULAÇÃO E À INSTITUIÇÃO MILITAR ESTADUAL – REPRESENTAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. - Em que pese o representado não mais pertencer aos quadros da Corporação Militar, por ter sido dela excluído por decisão administrativa, tal fato não afasta a propositura da ação de representação, tendo em vista a independência entre as instâncias administrativa e penal. Por tal motivo, afasta-se a preliminar de perda do objeto desta ação, arguida pela defesa. - Militar que, em conjunto com outros militares, pratica vários crimes, por diversas vezes, e é por eles condenado a pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, com trânsito em julgado, ofende a honra e o decoro da classe. - Ação que se julga procedente. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – Processo PJe n. 0800026-17.2018.9.13.0000; Relator: Juiz James Ferreira Santos; Julgamento (unânime): 05/09/2018. PJe: 10/09/2018. Agora, vejamos nosso recente entendimento acerca da não permanência de um graduado na corporação em razão da prática do crime de estelionato, cujo julgamento, atentem Vossas Excelências, se deu de forma unânime: REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS – DELITO DE ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM) – GRAVIDADE DA CONDUTA E REPERCUSSÃO NEGATIVA NA LOCALIDADE – PROCEDÊNCIA. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO. Processo PJe n. 0800143-13.2015.9.13.0000; Referência: Processo n. 0004767-37.2012.9.13.0003; Relator: Juiz Jadir Silva; Julgamento procedente (unânime): 22/07/2019. PJe: 01/08/2019 E também o entendimento anterior deste Tribunal é o mesmo refletido pelo aresto acima. Confira-se: EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR – CONDENAÇÃO POR ESTELIONATO E AMEAÇA NESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA – PROCEDÊNCIA, POR MAIORIA DE VOTOS, DA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – FACILITAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE CNH, COM RECEBIMENTO DE VANTAGENS INDEVIDAS – REPERCUSSÃO NEGATIVA DA CONDUTA DO REPRESENTADO PERANTE A TROPA E A TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 SOCIEDADE – CONDUTA GRAVE – EMBARGOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - A conduta imputada ao embargante foi pelo cometimento do crime de estelionato, por duas vezes, e pelo crime de ameaça. O embargante recebeu vantagem ilícita, para si, em prejuízo de duas pessoas, mantendo ambas em erro, mediante artifício, ardil ou meio fraudulento, em conluio com policiais civis do Estado da Bahia, prometendo fornecer carteiras de habilitação que nunca foram entregues. - A PMMG não pode manter em seus quadros milicianos descompromissados com a causa pública, pessoas desonestas travestidas de policiais, que só pensam em obter vantagens pecuniárias ilícitas em benefício próprio, comprometendo todo o conjunto de ações e esforços em prol da manutenção da ordem pública. - Provimento negado. EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR – Processo n. 0001387-10.2015.9.13.0000; Relator: Juiz Cel PM Rúbio Paulino Coelho; Julgamento procedente (majoritário): 20/04/2016. DJME: 26/04/2016. Para mim, a coerência de todas as nossas decisões a respeito de tal crime demonstra que os representados, ora embargados, não são capazes de demonstrar a confiança da PMMG e da sociedade ante a prática de atos tão desonestos e gravosos, pois desonram irremediavelmente a Corporação que os acolheram. O fato de entre os representados haver um oficial superior, no posto de Coronel PM, não pode e não deve mudar a sólida jurisprudência desta e. Corte Castrense para casos semelhantes, sob pena de apequená-la e desacreditá-la perante as corporações e a sociedade, que muitas vezes, por não conhecê-la, a julga corporativista, principalmente quando há oficial superior envolvido. Por fim, reitero que a decisão administrativa que lhes seja benéfica não vincula o julgamento na esfera penal, conforme a natureza dessa ação, uma vez que as esferas criminal e administrativa são independentes. Ante o exposto, acompanho as razões e o voto do eminente Desembargador Relator para dar provimento aos embargos, decretando a perda do posto e da patente dos embargados, com a sua consequente exclusão dos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. É como voto. DES. JADIR SILVA Acompanho o voto do e. desembargador James Ferreira Santos. DES. RÚBIO PAULINO COELHO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Acompanho o voto do e. desembargador James Ferreira Santos, para negar provimento à representação, mantendo minha decisão anterior. DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, VENCIDO Acompanho o voto do e. desembargador Fernando Galvão da Rocha. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de abril de 2021. Des. James Ferreira Santos Revisor e relator para o acórdão